Tribunal: TJES
Processo: 0010590-34.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010590-34.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIDER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0010590-34.2005.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIDER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e MIGUEL ANGELO LEAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada na CDA nº 1609/2005, em razão de decisão proferida em ação anulatória de débito fiscal que declarou a nulidade integral do crédito tributário. O Município sustenta que a ausência de trânsito em julgado da sentença anulatória impediria a extinção da execução, sendo cabível apenas a suspensão do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal impede a extinção da execução fiscal correspondente, impondo a suspensão do processo executivo até o julgamento definitivo da demanda anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A execução fiscal exige a existência de título executivo dotado de presunção de certeza e liquidez, conforme previsto na Lei nº 6.830/1980 e no Código Tributário Nacional.

4.A sentença proferida na ação anulatória que declara a nulidade do lançamento tributário por vício material afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução.

5.A pendência de trânsito em julgado da ação anulatória não restaura os atributos de liquidez e certeza da CDA já declarada judicialmente nula.

6.A manutenção de execução fiscal fundada em título desconstituído judicialmente viola o princípio da
nulla executio sine titulo
, por inexistir suporte jurídico válido para a continuidade dos atos executivos.

7.A suspensão prevista no art. 921, I, do CPC destina-se à existência de causa prejudicial pendente de julgamento, não sendo aplicável quando já proferida decisão judicial que elimina o próprio fundamento do crédito exequendo.

8.Reconhecida judicialmente a nulidade da CDA, a execução fiscal perde pressuposto indispensável de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se sua extinção.

9.Eventual reforma da sentença anulatória em instância superior não justifica a manutenção da execução extinta, podendo o ente público promover nova inscrição e nova execução, observados os requisitos legais e os prazos prescricionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A sentença que declara a nulidade do lançamento tributário desconstitui a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

2.A ausência de trânsito em julgado da ação anulatória não autoriza a manutenção ou suspensão de execução fiscal fundada em título judicialmente declarado nulo.

3.A execução fiscal não pode prosseguir sem título executivo válido, sob pena de afronta ao princípio da
nulla executio sine titulo
.

4.Reconhecida judicialmente a nulidade da CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de ID 18225819 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
LÍDER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e MIGUEL ANGELO LEAL,
julgou extinta a execução, com fulcro nos artigos 771, parágrafo único, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
sustenta que a sentença deve ser anulada, argumentando que a extinção do feito executivo baseou-se em decisão proferida na Ação Anulatória nº 0008451-55.2018.8.08.0011 que ainda não transitou em julgado.

Defende que, ante a ausência de definitividade do provimento anulatório, o juízo deveria ter determinado a suspensão da execução fiscal, nos moldes do artigo 921, inciso I, do CPC, para evitar decisões conflitantes e prejuízo ao erário público.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Pois bem. Rememoro que, na origem, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou execução fiscal objetivando a cobrança de créditos tributários consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1609/2005. Paralelamente, os executados ajuizaram a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0008451-55.2018.8.08.0011, questionando a higidez do lançamento originário.

A sentença hostilizada julgou extinta a presente execução fiscal, sob o fundamento de que, nos autos da referida ação anulatória, restou declarada a nulidade integral dos débitos tributários consubstanciados na CDA nº 1609/2005, esvaziando a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória impede a extinção imediata da execução fiscal correspectiva, impondo, como defende o Fisco, a suspensão do feito executivo.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre registrar que a execução fiscal demanda, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, a existência de título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º da Lei nº 6.830/1980 e artigo 204 do Código Tributário Nacional):

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Sobrevindo sentença de mérito em ação de conhecimento que declara a nulidade do lançamento tributário por vício material, o título executivo perde os atributos essenciais que autorizam o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial.

A esse respeito, sublinhe-se que a pendência de trânsito em julgado da ação anulatória não possui o condão de repristinar a liquidez e a certeza da CDA fulminada por decisão judicial cognoscente. Manter a execução fiscal suspensa, baseada em título judicialmente declarado nulo, configura afronta ao princípio da
nulla executio sine titulo
("não há execução sem título").

Conforme orientação sufragada pela jurisprudência pátria, a anulação do auto de infração que embasa a inscrição em dívida ativa impõe a imediata extinção do feito executivo. Importante salientar, inclusive, a exata compreensão dos Tribunais sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DESCONSTITUÍDA - NULIDADE DA CDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 6 .830/1980, a execução fiscal deve, obrigatoriamente, estar amparada em uma certidão de dívida ativa, eis que esta, na condição de título executivo extrajudicial, confere a presunção de certeza e liquidez do débito, dispensando a instauração do processo de conhecimento. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário -
Diante da anulação do auto de infração que gerou a CDA, não há mais presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, sendo manifesta a nulidade do título que a atesta. Sendo assim, à execução fiscal falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo de rigor a sua extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC - Recurso provido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50098131220218130480, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 26/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PREVIAMENTE PELO CONTRIBUINTE. EFEITOS DA COISA JULGADA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES CONEXAS (AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO) E A PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . PRE... (TJ-PB - AC: 08176018120158152001, Relator.: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que o juízo
a quo
, analisando o acervo probatório e os processos administrativos no bojo da ação anulatória, constatou o vício insanável na constituição do crédito. O Fisco utilizou a presunção genérica para autuar diversas operações com base em declaração isolada de apenas uma instituição financeira. Reconhecida judicialmente a nulidade da CDA nº 1609/2005, o título tornou-se inábil para aparelhar a execução fiscal.

Noutro viés, a pretensão recursal fazendária de manter o processo executivo em arquivo provisório carece de amparo técnico. A suspensão prevista no artigo 921, inciso I, do CPC, destina-se a aguardar o julgamento de causa prejudicial.

Contudo, prolatada a sentença que extirpa o próprio objeto da execução no mundo jurídico, exaure-se a viabilidade do rito expropriatório. Eventual reforma da sentença anulatória nas instâncias superiores garantirá ao Município a prerrogativa de promover nova inscrição e nova execução, respeitados os prazos prescricionais.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois a execução fiscal não pode subsistir lastreada em Certidão de Dívida Ativa desprovida de certeza e liquidez, fulminada por sentença declaratória de nulidade.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que determinou a extinção da presente execução fiscal.

Deixo de estabelecer honorários recursais em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
tendo em vista que não houve condenação na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.